Tribunal: TJSP
Processo: 1003707-07.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais.
Respeitável sentença de improcedência.
Recurso do requerente que insiste na procedência.
Contratação dos serviços da ré que foi admitida pelo autor. Faturas de consumo não pagas e que levaram a empresa de telefonia a inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Ônus da prova de

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais.
Respeitável sentença de improcedência.
Recurso do requerente que insiste na procedência.
Contratação dos serviços da ré que foi admitida pelo autor. Faturas de consumo não pagas e que levaram a empresa de telefonia a inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Ônus da prova de comprovar a quitação que incumbe ao requerente, ante a impossibilidade de se exigir da ré a comprovação de fato negativo (não houve o pagamento). Inteligência do artigo 373 inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de pagamento da dívida que resulta na improcedência da ação. Precedente.
RECURSO DESPROVIDO.